Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703502-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: GDX FACILITY LTDA, ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta de julgamento. Há petição de juntada de novos documentos sob o n. 69872925. Em respeito ao contraditório e a ampla defesa, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca dos documentos, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator